Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-90.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800105-90.2022.8.14.0006

APELANTE: IGOR REIS MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0800105-90.2022.8.14.0006

COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:IGOR REIS MARTINS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

RECURSO DEFENSIVO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INCABÍVEL. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante IGOR REIS MARTINS pelo crime de descumprimento de medidas protetivas contra mulher no âmbito doméstico, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido ao acusado benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas em audiência admonitória, conforme o artigo 78 do CPB.

I.

Questão em discussão

A defesa alega:

1.1

Nulidade da nomeação de advogada dativa e requer anulação dos atos processuais realizados em audiência de julgamento e os atos posteriores.

1.2

Absolvição do apelante por insuficiência de provas.

1.3

Afastamento ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Razões de decidir

1.

A ausência de demonstração concreta e efetiva de prejuízo ao réu afasta a alegação de
nulidade
processual.

2.

O reconhecimento de
nulidade
no processo penal exige a demonstração do prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 563 do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

3.

O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhimento, pois a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por prova documental, pelos depoimentos da vítima e de testemunha, confirmando o descumprimento das medidas protetivas. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada, tem especial valor probatório, conforme entendimento do STJ. Assim, é adequada a manutenção da condenação.

4.

O valor de R$ 1.200,00 fixado por danos morais é proporcional e adequado ao caso, conforme entendimento do STJ (Tema 983), sendo cabível nos casos de violência doméstica com pedido expresso na denúncia, independentemente da condição econômica do réu ou de instrução probatória específica.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

Inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco às prerrogativas da Defensoria Pública quando o magistrado nomeia defensor
ad hoc
para atuar em audiência na qual a Defensoria Pública, devidamente intimada, não comparece, nem justifica nos autos a sua ausência, não havendo que se falar em
nulidade
do processo, especialmente ante à ausência de prejuízo demonstrado, conforme o art. 563 do CPP e jurisprudência do STJ.

Pedido de absolvição rejeitado, pois a materialidade e autoria do crime estão comprovadas, com base no depoimento da vítima, testemunhas e documentos, sendo válida a condenação.

O valor de R$ 1.200,00 por danos morais é adequado e proporcional, conforme o STJ, sendo cabível em casos de violência doméstica com pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes
:
Art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no RMS: 71142 AL 2023/0121373-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador(a) ________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IGOR REIS
MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três), meses de detenção
,
em regime inicial aberto
,

concedido ao acusado benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos
, condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas em audiência admonitória, conforme o artigo 78 do CPB.

Segundo o que consta nos autos, o apelante Igor Reis Martins foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em 11/05/2022, sob a acusação da prática do crime descrito nos
artigos artigo 24-A C/C Art. 5°, inciso III e 7°, inciso II da Lei n° 11.340/06.
(ID:19949832).

Recebimento da denúncia foi recebida em 08/06/2022 (ID: 19949834).

Sentença condenatória prolatada em 10/11/2023 (ID: 19949871), condenou o apelante nos crimes previstos nos artigos
do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três), meses de detenção
,
em regime inicial aberto
,
concedido ao acusado benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos
, condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas em audiência admonitória, conforme o artigo 78
.

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 15/11/2023 (ID:19949872)
, posteriormente apresentou razões recursais (ID:19949877) anexadas em 12/12/2023
. Requerendo:

·

Reconhecimento da nulidade e anulação dos atos processuais praticados na audiência de instrução e julgamento, além de todos os atos posteriores.

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas.

·

Afastamento ou redução da indenização do valor de danos morais fixados em sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (ID: 19949877) anexadas em 03/06/2024.

A Douta Procuradoria manifestou-se em 05/07/2024 (ID: 20563037) pelo conhecimento do recurso e, no seu mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR DE
NULIDADE
.

A Defesa requereu a nulidade da decisão que nomeou advogada dativa para representar o apelante na audiência de instrução e julgamento, bem como dos atos processuais praticados nesse ato e nos subsequentes, sob o fundamento de que a nomeação ocorreu sem a devida intimação do defensor constituído, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da regularidade processual, o que compromete a validade dos atos e a legalidade do procedimento.

O pleito defensivo não merece acolhimento.

A Defensoria Pública tomou ciência da audiência de instrução e julgamento designada para 30/08/2023, às 09h00, em 09/07/2023, consoante ID 19949843, não se verificando nos autos comunicação posterior informando sobre a impossibilidade do defensor

público se fazer presente ao ato em questão.

Na data aprazada, verificada a ausência do defensor público, o juiz primevo decidiu de forma fundamentada, pela designação de advogada dativa, o que fez nos seguintes termos:

“ Sobre a ausência da Defensoria Pública, considerando que o órgão não se encontra suficientemente aparelhado na comarca de Ananindeua/PA para suprir a ausência de defensores de férias ou de licença e que esta vara de violência doméstica e familiar, possui cerca de 5.000 processos em andamento que versam sobre grave violação de direitos humanos e social das mulheres vítima de violência doméstica e familiar, com uma pauta bastante extensa, e que a redesignação de audiências podem causar prejuízos irreparáveis, pois se tratam de processos que precisam de conclusão rápida sob risco de serem fulminados pela prescrição abstrata ou concreta, além de causar vitimização à mulher, como ocorre na espécie dos autos,
DESIGNO DEFENSOR DATIVO o(a) DRA. MARIA EDUARDA DE PAULA GARCIA DE ALENCAR, OAB/PA N. 35.412,
advogado(a) atuante na procuradoria geral deste município de Ananindeua/PA.”

Assim, preliminar não merece acolhimento pois, conforme decidiu o magistrado,
a redesignação da audiência poderia causar prejuízos irreparáveis, sendo necessária conclusão rápida, sob risco do processo ser fulminado pela prescrição abstrata ou concreta, além de causar vitimização à mulher.

Ademais, inexiste óbice quanto à designação de defensor dativo para representar o acusado quando verificada a ausência de defensor público em audiência.

Ressalte-se ainda que a Defensoria Pública, quando das alegações finais, não apresentou qualquer prova de que a nomeação da advogada dativa tenha causado prejuízo ao acusado, uma vez que, após a audiência de instrução e julgamento, os atos processuais seguiram regularmente.

Relembre-se que a parte que alegar qualquer nulidade no processo deve demonstrar de forma clara o prejuízo efetivamente causado, conforme previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que exige a comprovação de que a nulidade resultou em dano substancial ao direito da parte.

Vejamos o disposto no referido artigo:

Art. 563 - Código de Processo Penal:
Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Nesse sentido, trazemos a seguinte jurisprudência de nossa Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que não houve desídia ou negligência do defensor plantonista, havendo, na verdade, justo motivo para a nomeação do defensor dativo. 2.
A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.
"
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP
. Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade."( AgRg no HC n . 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 71142 AL 2023/0121373-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

Assim, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte, o que, no presente caso, não se verificou, razão pela qual rejeito a preliminar arguída.

2.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que os elementos de prova reunidos nos autos não são suficientes para embasar um juízo condenatório.

Sustenta, assim, que a fragilidade do conjunto probatório impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente

absolvição do apelante.

A seguir, transcreve-se o referido dispositivo legal para melhor compreensão:

Art. 386. Código De Processo Penal:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

VII –

não existir prova suficiente para a condenação
.

O pleito da defesa não deve ser acolhido.

A materialidade do crime restou suficientemente demonstrada pela decisão que concedeu as medidas protetivas à vítima, em documento (ID: 19949828 Págs. 60 a 63), pelos elementos colhidos no inquérito policial, em documento (ID:

19949828 págs. 06 a 72) e pelo depoimento claro e consistente da ofendida colhidos em documento (ID: 19949826 - Pág. 1).

Letícia Araújo Lima, vítima dos fatos, afirmou em seu depoimento, extraído em documento (ID: 19949870 - Pág. 3), que:

“(...)Todos
os descumprimentos foram por ligação
, mas uma vez o réu passou com o carro em frente ao condomínio dela e ela viu. Têm um filho juntos que nasceu no dia... 03/05,

03/08 ele ligou
.
Quando ela atendia, o réu não falava nada e desligava. Uma vez ele falou o nome
. Quando o filho dele nasceu ele disse que desconhece a paternidade, então não tem por que ligar para ela. Bloqueou o número.
Ele procurava os amigos dela para saber dela. Criava perfis fakes no insta
. A
medida foi concedia 21/02/2020 e 16/04 o réu ligou
.

18/04 e ... Ela falou Leticia, Leticia e ela desligou não deu tempo de ele falar.
Depois ela bloqueou. Em setembro ele já estava bloqueado.
Passou com o carro na frente da casa dela e falou com uma testemunha (que não pode vir hoje) para que mandasse receado à ela.
(...)”

A autoria também foi confirmada pelo depoimento da testemunha de acusação Beatriz Belém Lima, que corroborou os relatos da vítima ao afirmar que o acusado descumpriu as medidas protetivas.

A testemunha declarou em documento (ID: 19949870 - Pág. 4) ter presenciado uma ligação realizada pelo acusado, reconhecendo sua voz durante a chamada, o que reforça a veracidade dos fatos narrados. Vejamos:

“Presenciou as ligações. Estava com a vítima, ela atendeu e colocou no viva-voz, conseguiu ouvir a voz dele. Conhece o réu, já conversou com ele algumas vezes. Acredita que o réu só falou: Alô, Leticia. Reconheceu a voz dele. A vítima bloqueou o número.”

Durante a instrução processual, foi verificado, provas suficientes de materialidade e autoria.

Assim, não há que se falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ, em caso análogo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência
. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06).
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. 6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

Considerando o conjunto probatório constante dos autos, não há que se falar em fragilidade das provas.

Ficou suficientemente demonstrado que o acusado descumpriu as medidas protetivas de urgência regularmente deferidas.

Diante disso, a manutenção da sentença condenatória revela-se medida adequada e necessária.

3.

AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

A Defesa do Apelante pleiteou o afastamento ou, alternativamente, a redução do valor fixado na sentença a título de danos morais em favor da vítima, Letícia Araújo Lima.

Alegou que o montante estabelecido seria desproporcional às circunstâncias do caso, ressaltando a condição econômica do Apelante, que é assistido pela Defensoria Pública.

As alegações defensivas não se sustentam diante do conjunto probatório
, como se verá adiante.

Admite-se a fixação de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa-crime, como ocorre na presente situação.

Trata-se de medida compatível com a reparação mínima prevista no ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n.º 983, em julgamento de Recursos Repetitivos, consolidou entendimento no mesmo sentido.

Vejamos o que foi decidido:

TEMA 93, STJ:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A alegação de hipossuficiência do acusado não deve ser acolhida
, pois a condenação está adequadamente fundamentada, especialmente por se tratar de dano presumido (
in re ipsa
), conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos Recursos Repetitivos.

Tema Repetitivo 983 - Questão submetida a julgamento.

Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A condição econômica do Apelante não exige, por si só, a realização de instrução probatória para sua aferição, sendo, ademais, apenas um dos parâmetros a ser considerado na fixação da indenização por danos morais.

Outros fatores igualmente relevantes devem ser ponderados, como a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades do caso concreto.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ, em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
ART. 387, IV, DO CPP. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim (Tema Repetitivo 983)
, sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado. 2. Na hipótese,
as instâncias ordinárias ponderando as circunstâncias do fato, fixaram o valor da indenização por danos morais de forma proporcional e razoável,
sua revisão, atrai a Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

O valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), fixado como indenização por danos morais, embora não repare integralmente o sofrimento psicológico da vítima, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser mantido por ser razoável e justo.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço
do recurso,
rejeito
a preliminar arguida e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/08/2025